Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. INÉRCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por KARINE CARLA NUNES DA COSTA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la à obrigação de restituir a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, bem como a indenizá-lo por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Alega a recorrente que não há nos autos qualquer comprovação de saque da quantia indevidamente transferida pelo recorrido para sua conta. Afirma que houve o bloqueio de sua conta por culpa exclusiva deste. Finalmente, alega ser nula a sentença proferida por ausência de fundamentação adequada, razão pela qual requer sua cassação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 43253505). Requerida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 43253514).
3. A declaração de hipossuficiência e o demonstrativo de pagamento de salário demonstram a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais. Gratuidade de justiça deferida.
4. Não verifico a nulidade da decisão proferida, porquanto baseada nos documentos juntados aos autos e devidamente fundamentada. Nos termos do art. 5o da Lei 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Considerado dispensado o documento de comprovação de saque, não há que se falar em nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do art. 884 do CC, aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. No caso, o documento de ID 43252678 é suficiente para demonstrar que a quantia foi transferida para a conta de titularidade da recorrente, sendo a discussão quanto ao saque da quantia irrelevante para a resolução do mérito.
6. Eventual bloqueio da conta por violação das regras de utilização deve ser resolvido com a instituição financeira e não pode ser imputado ao recorrido. Conforme documento de ID 43253497, basta a transformação do tipo de conta, verificação de dados e informações ou encerramento definitivo para o resgate da quantia, cabendo à recorrente, se efetivamente não o fez, tomar as medidas necessárias para tanto.
7. Ademais, incumbe ao réu comprovar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, razão pela qual deveria ter sido juntado extrato bancário apto a demonstrar a ausência de depósito da quantia. Não apresentado documento capaz de refutar o comprovante de transferência, deve ser mantida a sentença nos termos em que proferida, sob pena de enriquecimento indevido da recorrente.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.